Tribunal: TJSP
Processo: 1029321-96.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 2. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 2. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – 3. Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na utilização da Tabela Price conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. n. 1.124.522/RS) 4. Tarifa de avaliação do bem. Tarifa de registro do contrato. Possibilidade de cobrança se comprovada a prestação dos serviços, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP). Instituição financeira que não comprovou a efetiva prestação e custeio dos serviços 5.– Tarifa de cadastro. Cobrança permitida nos termos do Recurso Especial no 1.251.331/RS, julgado pelo E. Superior Tribunal de Justiça enquanto recurso repetitivo-6. Seguro de proteção financeira e Cap. Parc. Premiável. Não cabimento. Configuração de venda casada segundo entendimento consolidado no E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP) – Sentença parcialmente reformada para reconhecer a ilegalidade da cobrança de tarifa de avaliação de bem, de registro do contrato, de seguro de proteção financeira e Cap. Parc. Premiável – Recurso parcialmente provido.